Tribunal: TJBA
Processo: 8018556-52.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018556-52.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON DE LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM

ESTIPULADO
NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença prolatada em Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento por apreciação equitativa, em razão do suposto caráter irrisório do
quantum

estipulado
na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estabelecimento da verba sucumbencial deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, §2º, do CPC, priorizando o montante da condenação, o proveito econômico obtido ou, sendo inviável sua mensuração, o valor atualizado da causa.

4. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, é medida excepcional, aplicável, apenas, nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondendo a R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), e não sobre o valor da condenação, afastando a alegação de fixação em montante ínfimo.

6. O montante arbitrado mostra-se proporcional e adequado aos critérios legais, considerando a simplicidade da demanda, a natureza da causa e o reduzido grau de complexidade do trabalho desenvolvido pelo Patrono.

7. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação do art. 85, §8º, do CPC para fixação dos honorários por apreciação equitativa, em quantia diversa da estabelecida na decisão terminativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8018556-52.2020.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Recorrente

GLEIDSON DE LIMA NASCIMENTO
, sendo Recorrida a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.